Tribunal: TJES
Processo: 5015124-95.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015124-95.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SARAH THOMPSON SCHULZ
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5015124-95.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
ARTHUR LUDGREN TECIDOS S/A e ITAPEVA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA

EMBARGADO:
SARAH THOMPSON SCHULZ

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS PELOS DANOS ARBITRADOS. RETIFICAÇÃO EFETUADA.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 7780635) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte requerida, no ID 7792381, opôs embargos de declaração alegando vício no julgado pois não resta claro se a condenação imposta é solidária.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata de erro material. Efetivamente o houve um equívoco quanto à responsabilidade das requeridas, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

[...] Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a inexistência do Contrato nº contrato: 5405783353018 e da correlata dívida, bem como condenar a recorrida a compensação a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correção monetária incidindo a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros a partir da data da citação.

LEIA-SE:

[...] Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a inexistência do Contrato nº contrato: 5405783353018 e da correlata dívida, bem como condenar as recorridas,
solidariamente
, a compensação a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correção monetária incidindo a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros a partir da data da citação.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para corrigir o erro material.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)